Tribunal: TJBA
Processo: 8001896-67.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001896-67.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVOS INERENTES AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANDEIAS – BAHIA em 2015, visando a cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2010 a 2012. O despacho inicial que interrompeu a prescrição ocorreu em agosto de 2015. O feito permaneceu paralisado por longo período, sem que tivesse sido concretizada a citação do Executado e sem que a Fazenda Pública fosse intimada da primeira frustração do ato. A sentença singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, motivando o presente recurso de apelação. II. Questão em discussão: Definir se o transcurso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente pode ser reconhecido quando a demora na efetivação da citação de Execução Fiscal decorre de falha ou morosidade intrínseca ao aparato judicial, e não de inércia da Fazenda Pública após sua devida intimação sobre ato frustrado. III. Razões de decidir (Fundamentos): A sistemática da prescrição intercorrente na Execução Fiscal, delineada no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 e consolidada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), exige a intimação do Exequente acerca da não localização do devedor ou de bens como marco inicial para a contagem do prazo de suspensão. Conforme os autos, não houve citação válida nem intimação da Fazenda sobre a suposta frustração da primeira diligência citatória, indicando que a paralisação se deu por motivos alheios à desídia do credor. A morosidade judicial na prática do ato citatório inicial não pode penalizar o Exequente, conforme o entendimento firmado na Súmula n. 106 do STJ. Portanto, não se configura a inércia da Fazenda Pública necessária para deflagrar o prazo de prescrição intercorrente. IV. Dispositivo/Tese: Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente. A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo da Justiça impede a contagem do prazo de suspensão e subsequente prescrição intercorrente na Execução Fiscal, devendo o processo retornar à origem para o regular processamento. Legislação e Jurisprudência Pertinentes: Lei 6.830/80 (Art. 40, § 4º); Lei 5.172/66 (CTN, Art. 174); Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 8001896-67.2015.8.05.0044, interposto na Ação de Execução Fiscal, oriunda do Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Candeias/BA, figurando como apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS e apelado DOMINGOS PEREIRA, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)